Tribunal: TJDFT
Processo: 0715264-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715264-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. AGRAVADO: PAULO HENRIQUE AMORIM VERISSIMO - ME, VALDIR NUNES DE AMORIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 58032153) interposto por IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante em desfavor de PAULO HENRIQUE AMORIM VERISSIMO - ME e VALDIR NUNES DE AMORIM, condicionou o levantamento das quantias depositadas em Juízo à caução idônea. Eis o teor do decisório (ID 189753429 – processo de referência): Tratando-se de cumprimento provisório de sentença, ainda não talhado pela definitividade, de forma que, diante da nova negativa da parte executada em relação ao levantamento dos valores depositados judicialmente, deverá o exequente prestar caução idônea suficiente, nos termos da decisão de ID. 181925280. Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento em Recurso Especial no 0738624-44.2019.8.07.0001. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados pelo nobre Julgador (ID 190443603 – autos de origem): A parte autora opôs embargos de declaração em face da decisão proferida, sob a alegação de omissão. Não ocorrem, porém, quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. A questão foi devidamente apreciada, entretanto, com entendimento jurídico dissonante daquele por ela apresentado. Rediscussão do conteúdo meritório do ato judicial deve ser objeto de recurso às instâncias recursais, não se prestando a via legal dos aclaratórios para tal finalidade, por incompatibilidade lógico - formal. Aliás, o parágrafo único do art. 521 do CPC informa que: "A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação". Em face das considerações alinhadas, IMPROVEJO-OS. Intimem-se. Inconformado, o agravante pede a reforma do decisum, sob o argumento de que se aplica o comando do art. 521 do Código de Processo Civil. Entende que a exigência de caução deve ser interpretada restritivamente e observar, dentre outros aspectos, a reversibilidade do provimento e a capacidade de o exequente tornar as coisas ao status quo anterior – caso provido o recurso da parte adversa. Quanto à reversibilidade do provimento, salienta que a decisão que inadmitiu o recurso especial interposto pelos agravados, nos autos de origem, sinalizou: “Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático-probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1994117/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 6/4/2022).” Arremata que, em “razão dos óbices mencionados no excerto acima, a reversão pela via estreita do recurso especial é pequena, para se dizer o mínimo”. Quanto ao segundo ponto – capacidade de o exequente tornar as coisas ao status quo anterior – “convém destacar que não se está diante de uma situação na qual o levantamento da quantia depositada possa resultar em risco grave de difícil ou incerta reparação pela possibilidade de irreversibilidade se houver a necessidade de devolução”. Explica que “a agravada depositou nos autos o total de R$ 500.812,97 (quinhentos mil, oitocentos e doze reais e noventa e sete centavos), sendo que o grupo Ultra, da qual a agravante faz parte, teve um faturamento, em 2022, de R$ 147 bilhões e um lucro líquido de R$ 1.8 milhão”. Requesta, liminarmente, a agregação de efeito suspensivo ativo para autorizar o levantamento dos valores depositados, independentemente de caução. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. A respeito do levantamento de depósito, em cumprimento provisório de sentença, o art. 520, IV, do Código de Processo Civil, assim dispõe: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...) IV) o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Por se cuidar de cumprimento de sentença de caráter provisório, eventuais valores depositados somente poderão ser levantados com a prestação de caução, nos termos previstos no inciso IV do artigo 520 do CPC. Conquanto o legislador tenha previsto a possibilidade de dispensa da caução, nos termos do artigo 521 do CPC, a recorrente não comprovou as situações previstas na norma para deixar de ofertar a garantia. Ademais, a liberação da quantia poderá causar prejuízos aos executados, porquanto há a possibilidade de alteração do título exequendo, bem como se trata de quantia expressiva no cumprimento provisório. A propósito, confira-se julgado deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL E PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.QUANTUM DEBEATURHOMOLOGADO. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DOS VALORES DEVIDOS. CAUÇÃO. NECESSIDADE. RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento provisório de sentença coletiva proferida nos autos de ação civil pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 (IPC de 84,32%) e o BTN (41,28%) incidente sobre as operações contratadas pelos mutuários. 2.Durante oiter processual, foi realizada perícia contábil para definição doquantum debeature o montante devido foi homologado pelo magistrado de origem. O levantamento dos valores depositados em Juízo, contudo, foi condicionado ao oferecimento de caução idônea pelo credor, haja vista a ausência de trânsito em julgado de título executivo. 3. De acordo com o art. 521 do CPC, no cumprimento provisório de sentença, a prestação de caução para levantamento de depósito em dinheiro pode ser dispensada nos casos em que: I) o crédito for de natureza alimentar; II) o credor demonstrar situação de necessidade; III) pender o agravo do art. 1.042; ou IV) a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Por outro lado, segundo o parágrafo único do referido dispositivo legal, a exigência de caução será mantida quando sua dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 4. Na hipótese, apossibilidade de alteração do título executivo no julgamento do Recurso Extraordinário interposto na ação de conhecimento, somada ao valor expressivo do cumprimento provisório de sentença, que torna eventual ressarcimento incerto, justificam a conduta cautelosa que culmina na manutenção da exigência da caução idônea para o levantamento pelo credor dos valores depositados em Juízo, com fulcro no parágrafo único do art. 521 do CPC.Precedentes deste e. Tribunal. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1692111, 07367891920228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador